Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017930-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017930-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO RODER

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO RODER
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº. 0008496-10.2003.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.,
que rejeitou a prescrição intercorrente arguida e, por consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo devedor.

Em suas razões recursais o agravante afirma que
“ocorrera o abandono de causa e consequente prescrição intercorrente”
(sic).

Assegura que
“pela simples leitura da decisão ora agravada, vê-se que restara contraditória e omissa, e embora devidamente embargada para sanar tais ocorrências, também fora rejeitado os referidos embargos, rejeitando a prescrição intercorrente arguida na exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, devendo, portanto, ser sanada e totalmente reformada”
(sic).

Discorre que
“o termo inicial do prazo para ocorrência da prescrição intercorrente está solidificado em nossa jurisprudência quando da data de ciência da Exequente, ora Agravada, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, com respeito ao período de suspensão de 1 (um) ano que começa correr automaticamente após tal ciência, carecendo de pedido ou decisão judicial, conforme Súmula 314 e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do presente Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)”
(sic).

Afirma que
“em momento algum o magistrado a quo - em face da exceção de pré-executividade que abordara os marcos da prescrição intercorrente – delimitou alguma INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO apta em interromper o prazo da prescrição intercorrente nos fundamentos da r. decisão”
(sic).

Assegura que transcorreu o período de mais de 05 (cinco) anos entre abril/2007 e julho/2012,
“período que o feito ficou totalmente paralisado, sem contar os marcos temporais para contagem da ocorrência de prescrição intercorrente”
(sic).

Diz, ainda, que
“A DESÍDIA DA AGRAVADA RESTA MAIS EVIDENTE QUANDO VOLTAMOS AS ANÁLISES PARA AS QUANTIDADES DE CERTIDÕES DE IMPULSIONAMENTO SOB PENA DE EXTINÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS, BEM COMO INÚMEROS OUTROS DECURSOS DE PRAZO APONTADOS E INCLUSIVE, PLANILHADOS (ID Nº 79942847 – Pág. 17), os quais totalizam lapso temporal por prazo superior de 12 (doze) anos. Logo, há muito ocorrido o abandono de causa e consequente prescrição intercorrente invocada”
(sic).

Anota que
“após exposto um breve resumo dos autos, resta claro a ocorrência da prescrição intercorrente em vista que o ajuizamento da ação foi na data 16/06/2003, ou seja, um LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS”
(sic).

Com base nestes argumentos, requer
“o recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender a decisão interlocutória e seus respectivos efeitos, e, ainda, da própria Ação de Execução, até que haja o julgamento deste recurso”
(sic).

No mérito, requer
“que se determine a reforma da sentença e o devido provimento da exceção de pré-executividade apresentada com o reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que todas as medidas sejam tomadas em concordância com a legislação vigente, sem prejuízo da condenação da Agravada nas custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

O efeito suspensivo/ativo vindicado não fora concedido por esta relatora, conforme decisão de Id. 18039167, proferida em 25/08/2023.

A parte agravada apresentou contraminuta, informando que houve alteração da denominação de modo que requer retificação do polo passivo da demanda; no mérito, postula pelo desprovimento do recurso (id. 183640191).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 177620162.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 18 a 20/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO SISTEMA S.A.
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
MARCOS ANTÔNIO RODER
, cujo título fundamenta-se no Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças de nº 06384328720, perfazendo a quantia líquida e exigível de R$ 46.108,41 (quarenta e seis mil, cento e oito reais e quarenta e um centavo) à época da distribuição da ação na origem.

Consta dos autos, que fora distribuída a ação em 16/06/2003, sendo o despacho inicial proferido na mesma data.

Após o regular processamento do feito, o agravado apresentou exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente diante do feito ter permanecido paralisado entre 2007 e 2017, todavia, o magistrado rejeitou o incidente processual e contra esta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem.

No período questionado, qual seja, o transcurso de mais de 05 (cinco),
entre abril/2007 e julho/2012
, constata-se ao compulsar os autos de origem que em
30 de setembro de 2007
(fls. 91 do doc. Id. 60996916) o credor/agravado requereu a expedição de ofícios à DRF e ao TRE deste Estado, sendo que referido pedido foi deferido em 09 de novembro de 2007 (fls. 99 do doc. Id 60996916).

Ademais, em
26 de fevereiro de 2010
, o credor, ora agravado, voltou aos autos pugnando pela juntada da nova planilha de débitos (fls. 116 do doc. Id. 60996916) e, em 28 de outubro de 2010 foi determinada a consulta de dados junto às instituições cadastradas no sistema Infoseg (fls. 120 do doc. Id. 60996916).

Desta forma, ao que tudo indica, entre
abril/2007 e julho/2012
o processo de origem não restou paralisado, de modo que, não obstante eventual erro material na decisão recorrida, não há elementos que levem a reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial em tais casos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente inércia ou abandono da causa pelo credor não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe
.”
(AI 1001019-41.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC”.
(N.U 1010518-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, denota-se que o credor promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente,
não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente,
não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, retifique-se o polo passivo fazendo constar KIRTON BANK S/A- BANCO MÚLTIPLO, conforme requerido em sede de contraminuta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023